Tribunal: TJBA
Processo: 8016632-18.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8016632-18.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: M. DE S. HARB

Advogado(s)
:
DIEGO VALADAO LAUAR, GABRIELLA MAIA MORAES SALES

REQUERIDO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COLETIVAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PRETENSÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE COBRANÇA. GLOSAS NO PAGAMENTO DAS FATURAS DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STJ. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
In casu
, pretende a autora mandamental o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pelas autoridades coatoras, uma vez que tais glosas ocorreram à revelia da instauração de processo administrativo, no qual fossem observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, além da inobservância das disposições contratuais derredor das sanções administrativas cabíveis para a situação que fundamentou tais glosas.

2. Assim, diversamente do alegado pelo impugnante, a impetração não visa a cobrança de débitos contratuais com a Administração Pública. Pretende, em verdade, o reconhecimento da ilegalidade do procedimento de retenção de glosa efetuado sob a alegação de descumprimento do contrato administrativo.

3. Discute-se, no presente mandado de segurança, a forma e a extensão das sanções que a Administração Pública poderá aplicar, uma vez que se rejeita às que foram efetivamente praticadas, notadamente glosas nos pagamentos das faturas. Ainda que se tenha reconhecido a responsabilidade da impetrante em contratar nutricionistas clínicos, esta circunstância não autoriza a administração pública à promover, ao seu talante, medidas que não tenham assento na lei de regência, no contrato administrativo, ou ainda que tenham sido aplicadas distanciando-se das garantias previstas na lei e no contrato.

4. O exame do contrato administrativo firmado entre as partes, não contém previsão quanto à glosa nas faturas de prestação de serviços. A forma utilizada para o cálculo das glosas de faturas que consta no documento de id. 2404028 é arbitrária e, por isso mesmo, ilegal. A impetrante, jamais e em tempo algum, soube estar sujeita a medida deste jaez, pois ao revés, todas as sanções administrativas eram aquelas previstas no contrato e na lei, e nenhuma delas foi aplicada.

5. Ademais, ainda que se reconhecesse a legitimidade destas glosas, à impetrante deveria ser assegurado o esgotamento das fianças bancárias prestadas no contrato administrativo, como de resto prevê o §2º, da Cláusula Décima Primeira da avença. A glosa ou a retenção do pagamento, por ser sanção não prevista em lei, viola o princípio da legalidade e implica enriquecimento sem causa da Administração, que recebeu a prestação de serviços de fornecimento de refeições coletivas e não pagará o respectivo preço. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
IMPUGNAÇÃO AO
C
UMPRIMENTO DE ACÓRDÃO n.

8016632-18.2021.8.05.0000
, em que figuram, como exequente,
M. DE S. HARB
e, como executados, o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. - Relator